Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-49.2026.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81588237). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, inocorrência da prescrição. Assevera "que o reconhecimento da dívida pela Administração, seja por meio de lançamento de ofício nos assentamentos ou por qualquer outro ato inequívoco, possui o condão de interromper ou renunciar à prescrição". Defende que a "mera emissão de declarações de débito, o lançamento de ofício nos assentamentos da Administração, ou a manutenção do processo administrativo em trâmite, configuram um ato inequívoco de reconhecimento da dívida, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil". Requer o afastamento da "prejudicial de mérito da prescrição, constatando que houve o reconhecimento do débito pela Administração Pública, aliado à sua confessa política de não efetuar pagamentos administrativos de exercícios findos, impede a ocorrência da prescrição ou importa em sua renúncia tácita, nos termos do Tema 544 do STJ (REsp 1.270.439/PR) e do artigo 202, VI, do Código Civil."
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 81588241).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão da servidora ao recebimento de diferenças salariais referentes aos exercícios 03/2013, reconhecidas administrativamente está prescrita.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do ato que originou a dívida. No entanto, conforme o art. 4o do mesmo decreto, o prazo de prescrição é suspenso durante a tramitação de processos administrativos que envolvem o reconhecimento ou pagamento da dívida.
7. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
8. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
9. Recentemente, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
10. Por sua vez, em recente tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, entendeu-se que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição. Vejamos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF” (Súmula no 42).
11. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, pelo qual a autora pretende o recebimento de acertos financeiros (pagamento de exercício anterior), referente a diferença de abono de permanência EC 41, mês referência 10/2008, no valor original de 12.097,89 (ID 81588231).
12. Há declaração da Diretoria de Pagamento de Pessoal, Gerência de Cadastro, em 27/01/2026, informando que a requerente possui crédito a receber. Observa-se que há indicação de pedido relacionado ao crédito realizado em 03/2013. Destaca-se, ainda, que esse documento revela uma situação peculiar, pois a declaração assinada pela Administração afirma expressamente que "a prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932." (ID 81588231).
13. A anotação clara e expressa na declaração fornecida pelo órgão público indica que, antes do lançamento dos valores devidos, a prescrição administrativa foi devidamente apreciada. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, para contestar o teor do que foi descrito em documento público, o ônus da prova da ilicitude ou inexatidão recai sobre quem solicita a desconsideração ou retificação do ato.
14. No presente caso, o próprio Ente Público alega em juízo que ocorreu a prescrição, cuja informação foi negada no âmbito administrativo, atraindo para si o ônus de comprovar o que afirma. Sem a apresentação de prova em contrário, é forçoso reconhecer a ausência de qualquer impedimento que impeça o reconhecimento do direito da recorrente.(art. 373, II, CPC).
15. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pelo autor, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no pagamento da dívida.
16. Assim, observa-se que há processo administrativo relativo aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento, fato esse, inclusive, que nem o próprio Distrito Federal sustenta.
17. Diante das provas apresentada pela autora, cabia ao réu o ônus da comprovação de que o referido processo administrativo já se encerrou, nos termos do art. 373, II, do CPC, contudo, não o fez.
18. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da exordial.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido da inicial para condenar o réu a pagar a autora o valor original de R$ 12.097,89 (doze mil e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) constante na declaração (ID 81588231). O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
20. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.